Tribunal: TJMT
Processo: 1039817-65.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039817-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JESUS DA COSTA - CPF: 068.039.791-48 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITP - DANO MORAL INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A juntada do
contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais, bem como da declaração da cessão de crédito, são suficientes para comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, sendo que a
inscrição em cadastro de inadimplentes, baseada em dívida existente, é exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1039817-65.2023.8.11.0002

APELANTE: JOSÉ CARLOS JESUS DA COSTA

APELADA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS JESUS DA COSTA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes,

que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, ajuizada em desfavor de
ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados na inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça, além de multa por litigância de má-fé fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada porque não houve comprovação idônea da dívida original, tampouco foi apresentado instrumento formal de cessão de crédito.

Afirma que a declaração de cessão juntada aos autos é inidônea, não indica o valor da suposta dívida e sequer identifica adequadamente o signatário, o que inviabiliza a formação do binômio necessário (dívida original + cessão válida), razão pela qual, pugna pela condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 18.718,08 (dezoito mil setecentos e dezoito reais e oito centavos) (Id. 307028878).

A parte apelada suscitou, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, já que o apelante teria se limitado a reiterar alegações iniciais, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, sustenta a legalidade da cessão de crédito e da cobrança, enfatizando que o débito originou-se de contrato regularmente firmado e não quitado. Ressalta que não houve ato ilícito, mas exercício regular de direito, razão pela qual são indevidos danos morais, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 307028881).

Não houve o recolhimento do preparo pela parte autora, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.

310940892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que,
JOSÉ CARLOS JESUS DA COSTA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano temporal e dano moral, em desfavor de
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
alegando, em síntese que,

ao tentar obter um crédito, tomou conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$10.006,21 (dez mil, seis reais e vinte e um centavos), lançada pela ré.

Afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação com a ré passível de existir débitos, pelo que requer a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Citada, a parte requerida rechaça as assertivas levadas a efeito pela parte autora, pugnando pela improcedência da ação, uma vez que o ato que se pretende anular não possui nenhum defeito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade restou suspensa, em face da recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte autora/apelante, que embora alegue que não possui vínculo com a parte requerida, constata-se dos autos que ele
assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
, intitulado
“Contrato de Abertura de Conta-Corrente E Conta de Poupança Ouroe/ou Poupança/Poupex

(Id.
307028856
)
,

sendo que o Banco do Brasil, realizou a cessão de crédito à requerida (Ativos S/A)
,
conforme declaração de cessão de crédito anexado no Id.307028862.

Ademais, consta no referido contrato a assinatura da parte autora, sendo esta
idêntica
à aposta no seu documento pessoal – carteira de motorista (Id.
307028383
)
, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Assim, não restou demonstrado a ausência de relação jurídica entre as partes, alegada pela parte autora, sendo que a requerida/apelada exerceu o seu regular direito de inscrever o nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito em razão da dívida pendente de pagamento, por isso, não restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA.
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, que, com base na documentação apresentada pela ré, reconheceu a existência da relação jurídica e do débito. A autora alegou desconhecer qualquer contratação com a instituição ré ou credora originária e considerou indevida a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) verificar se há comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (iii) definir se a negativação do nome da autora configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois, apesar da semelhança com os argumentos da petição inicial, o recurso demonstra inconformismo objetivo com a sentença, indicando claramente a controvérsia quanto à existência do contrato e à licitude da negativação.

A existência da relação jurídica é comprovada por documentos apresentados pela parte ré, como ficha cadastral, contrato de empréstimo e instrumento de cessão de crédito, que demonstram a origem e regularidade do débito.

A parte autora não apresenta impugnação específica aos documentos nem produz provas contrárias à veracidade dos instrumentos contratuais ou à autenticidade da cessão.

A negativação com base em débito devidamente comprovado constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

A alegação de ausência de notificação prévia é irrelevante no caso concreto, pois não foi formulada como pedido autônomo e se mostra incompatível com a tese central de inexistência total da dívida.

Ausente a ilicitude na cobrança ou na inscrição, inexiste dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A alegação de ausência de dialeticidade não se sustenta quando o recurso demonstra inconformismo objetivo com os fundamentos da sentença.

A apresentação de contrato originário e prova da cessão regular de crédito é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, baseada em dívida existente, é exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de notificação prévia não invalida a negativação quando não integra a causa de pedir nem o pedido inicial e a existência da dívida é negada integralmente pela autora.Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1021759-57.2024.8.11.0041, Rel. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025”
.(N.U 1040559-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025